Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. No caso concreto, o contracheque juntado aos autos demonstra que o agravante é agente socioeducativo vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. No mês de março de 2024, recebeu remuneração bruta de R$11.523,92 (onze mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) e líquida de R$5.992,63 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), após os descontos referentes às contribuições sindical e previdenciária, ao empréstimo consignado e ao pagamento de imposto de renda.
4. O agravante não juntou extratos bancários, faturas de consumo nem outros comprovantes de despesas regulares.
5. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). No caso, observa-se que o agravante aufere renda superior à média nacional e distrital. Desse modo, tem-se que o valor de sua remuneração mensal afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.